Tribunal: TJMT
Processo: 0057494-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0057494-86.2015.8.11.0041
RECORRENTE E. A. F. C., CÉLIO DE OLIVEIRA MIRANDA e LUZIA FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42551000), interposto por CÉLIO DE OLIVEIRA MIRANDA, EDUARDO ARAUJO FERREIRA DA CRUZ e LUZIA FERREIRA DA CRUZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 36157499):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA - MORTE POR ELETROCUSSÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I- Destaco ser desnecessário apontar a existência de equívoco na sentença especificamente, quando, em seu arrazoado, o recorrente expõe claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC. Preliminar afastada.
I- Por se tratar de Concessionária de Serviço Público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no § 6o do art. 37, da CF/1988, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
II- É de se dizer que incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre o dano (evento morte) e a alegada falha na prestação do serviço por parte da concessionária (culpa in omitindo). À ré, por sua vez, compete demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do § 3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
III- Causa determinante do acidente que foi o contato do bastão “porta fusível’ com a rede de alta tensão. A vítima ao tentar intervir no sistema elétrico de potência, atividade perigosa, sem ter permissão, bem como nenhum conhecimento técnico e sem a utilização dos mais básicos equipamentos de proteção, com luva isolante, demonstra ausência de deveres mínimos de cuidado junto à rede elétrica regular. Culpa exclusiva da vítima comprovada nos autos. Excludente de responsabilidade caracterizada.” (N.U 0057494-86.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020)
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, a qual tem por obrigação reparar os danos causados a família do falecido.
Recurso tempestivo (ID 42693985).
A parte Recorrente é beneficiaria da justiça gratuita (ID 42764985).
Contrarrazões juntadas conforme ID 45796982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo má valorização das provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que defende a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, a qual tem por obrigação reparar os danos causados a família do falecido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No caso em questão, da análise dos autos, em especial da declaração assinada a punho pelos moradores (Id. 9735475), registro de atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Id. 9735475), relatório de investigação de acidente (Id. 9736982) e os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Relatório de Mídia de Id. 9737985), verifica-se que restou incontroverso nos autos que a interrupção no fornecimento da energia elétrica ocorreu por uma período de aproximadamente 18 (dezoito) horas, o que demonstra que foi respeitado o prazo estabelecido no artigo 176 da Resolução Normativa no. 414/2010, pela parte ré, que preceitua para o restabelecimento de energia elétrica em região rural, como é o caso dos autos, o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação à concessionária.
Por outro lado, verifica-se que os próprios autores afirmam na peça de ingresso que "na tentativa de colaborar com a comunidade que pertence, já que todos sofriam por horas em razão da ausência de energia, em que foram perdidos horas de trabalho, alimentos frios e etc... o senhor Eduardo se dispôs a ir até o local e voltar a “chave”, porém, apesar de ter-se atentado ao uso de equipamentos obrigatórios como botas, luvas e óculos, o senhor Eduardo restou eletrocutado no local, morrendo ali mesmo sem qualquer chance de salvação” (Sic – Id. 9728493 - negritei).
[...]
Fato é que, o Sr. Eduardo, não tinha permissão para realizar qualquer procedimento em nome da concessionária, não detinha de qualquer treinamento ou conhecimento técnico para realizar a intervenção na rede de energia elétrica, e o mais crítico, em que pese estar em posse de um bastão “porta fusível” o que, em tese, era apropriado para realizar aquele tipo de manobra (bater a chave), não estava portando nenhum equipamento de segurança (luva, bota, cinto etc), o que revela total imprudência da vítima, pelo fato de realizar intervenção indevida na rede elétrica, sem conhecimento e autorização da concessionária.
Neste sentido, o Relatório de Investigação de Acidente com População, confeccionada pela equipe especializada na ENERGISA, único documento juntado aos autos, que descreve os fatos que ensejaram o falecimento de Eduardo Araújo Miranda. Vejamos:
[...]
Assim, independentemente do tempo de demora para o restabelecimento da energia elétrica da rede do local do acidente, seja manual, seja automática, certo é que a imprudência da vítima, ao intervir na rede de alta tensão indevidamente, aquilata-se em sua culpa exclusiva no evento morte, pois apenas amarrado em uma corda ao poste, manuseou o bastão na direção da chave inserida à rede elétrica, e em virtude de não possuir conhecimento técnico e de não estar com o devido equipamento de segurança, sofreu o choque elétrico fatal.
Assim sendo, embora lamentável, resta evidenciado que o acidente que vitimou o Sr. Eduardo Araújo Miranda, ocorrera por sua culpa exclusiva, pois agiu de forma decisiva à ocorrência do acidente, devendo ser afastada a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público, uma vez que não foram observados os deveres mínimos de cuidado junto à rede elétrica regular, qual seja, de que nenhum popular, por mais bem intencionado que esteja, pode intervir na rede de alta tensão, sem que tenha conhecimento e autorização da concessionária.
Com efeito, tendo em vista a conduta determinante do falecido no imprevisto ocorrido, fica afastada, no caso vertente, a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público e, consequentemente, o dever de indenizar.” (ID 36157496 – p.7/10)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. As concessionárias de energia elétrica são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, cabendo-lhes adotar medidas de segurança e vigilância para prevenir acidentes, sobretudo por se tratar de atividade de risco inerente. Precedentes.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial e nos depoimentos testemunhais, que a morte da criança por eletrocussão decorreu de falha na prestação do serviço público pela concessionária, não ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, então com 11 (onze) anos de idade.
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. [...] 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) (g.n.) (mutatis mutandis)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX